Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700815-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDIMILSON DA SILVA MARTINS - ME RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JAIRO FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. RECONHECIMETNO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E INVALIDAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO HAVIDA. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP ANTERIORMENTE INSERIDO EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. RESCISÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ANTIGO CONCESSIONÁRIO. CANCELAMENTO DO INCENTIVO. REGRAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. FORMULAÇÃO PELA OCUPANTE. INDEFERIMENTO. APRECIAÇÃO DO TEMA EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. RENOVAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS E PEDIDOS SIMILARES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. FENÔMENO. QUALIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RENOVADA SEM O EXAME DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ALCANCE (CPC, ARTS. 337, VII E §§1o, 2o 4o, e 485, V). ARGUIÇÃO FORMULADA EM DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PREJUDICADO. 1. Aviada e resolvida ação mandamental visando a invalidação da adjudicação do imóvel licitado que anteriormente havia sido objeto de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra firmado pela impetrante com a entidade licitante, com o reconhecimento do seu direito de preferência na aquisição do bem, consoante assegurado pela normatização de regência, a denegação da ordem acoberta as matérias pela intangibilidade inerente à coisa julgada, obstando que a mesma parte renove as mesmas pretensões valendo-se de instrumento processual distinto, pois o que é relevante para qualificação do fenômeno da coisa julgada é a identificação subjetiva dos sujeitos processuais, da causa de pedir e do pedido, tornando irrelevante, para essa finalidade, que a pretensão reprisada anteriormente tenha sido deduzida em sede mandamental (CPC, art. 337, VII e §§1o, 2o e 4o). 2. Patenteado que a pretensão reprisada visa simplesmente suscitar a nulidade do certame licitatório que alcançara imóvel que lhe havia sido concedido, cujo contrato fora rescindido, por violação ao seu direito de preferência na aquisição do imóvel, ou seja, rediscutir a higidez da alienação do imóvel nomeado, matéria e pedidos que, por sua vez, restaram amplamente debatidos nos autos da ação mandamental anteriormente promovida pela antiga concessionária, deixando patente que os fundamentos desenvolvidos em ambas as lides e os pedidos formulados, ainda que sob naturezas diversas, têm o mesmo conteúdo material, destinando-se ambos a invalidar a adjudicação do imóvel nomeado ao licitante vencedor e reconhecer o direito de preferência invocado pela apelante na aquisição do bem, resta por qualificado o fenômeno da coisa julgada, inviabilizando o reexame da mesma pretensão. 3. Consubstancia irreversível truísmo que a sentença de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada adquire força de lei nos limites da composição subjetiva da lide e das questões que integraram seu objeto (CPC, art. 503), donde, tendo sido prolatada decisão sentencial que denegara a ordem, confirmada em grau recursal, dispondo sobre a mesma matéria e questão de direito, já não assiste lastro para a parte alcançada pelo decidido pretender rediscuti-las, pois, em tendo sido a relação de direito material resolvida através de provimento definitivo, a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada alcança o pedido reprisado, obstando que as matérias suscitadas e refutadas na lide precedente sejam novamente debatidas em ação formulada com o único e óbvio desiderato da parte de safar-se do provimento que lhe fora desfavorável, reconhecendo a higidez da alienação do imóvel que anteriormente lhe havia sido concedido. 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, emergindo do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações materiais, alcança todas as questões e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, derivando dessa regulação que, em tendo sido refutado o direito invocado pela parte de invalidar certame licitatório no pertinente ao imóvel que indicara e assegurar o direito de preferência na aquisição do bem, inviável que renove o mesmo pedido, com idêntica causa de pedir, em ação aviada sob procedimento diverso da primeiramente formulada. 5. O fato de a sentença ter refutado a arguição de coisa julgada deduzida em sede de defesa e não ter a ré apelado não enseja a caracterização da preclusão pro judicato, pois depõe sobre matéria de ordem pública que visa prestigiar o postulado da segurança jurídica, tornando viável que seja reexaminada de ofício no grau recursal sem a necessidade, ademais, de nova oitiva da parte autora, pois já debatida a matéria no curso processual, observando-se o contraditóro. 6. Apelo conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelo prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pleiteando lhe seja concedido o direito de preferência à compra em licitação do imóvel que ocupa e que é objeto de contrato de concessão de direito real de uso firmado com a Terracap. Afirma que não há que se falar em coisa julgada e nem em litispendência, pois no mandado de segurança 0705731-46.2019.8.07.0001 não houve pedido para reconhecimento do direito de preferência judicial, uma vez que sequer havia sido realizada a licitação. Destaca que, ainda que as causas de pedir remotas sejam similares em ambas as ações, “as providências requeridas ao Judiciário naqueles casos não se tangenciam para se tê-los como semelhantes”. Subsidiariamente, acrescenta que se houve coisa julgada, foi em relação à desclassificação do recorrido Jairo do processo licitatório, conforme decisão transitada em julgado proferida no MS 0704167-61.2021.8.07.0018. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados HUGO LIMA SILVA, OAB/DF 45.273, e GLENDA SOUSA MARQUES, OAB/DF 32.881 (ID 39586265). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 337, §§ 1o e 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em suma, pretendendo novamente debater nessa ação de conhecimento o decidido acerca da higidez da alienação do imóvel objeto do item 13 do Edital de Licitação no 05/2019 publicado pela apelada, que efetivamente traduz a causa de pedir e o pedido que agitara por ocasião do ajuizamento da ação mandamental que anteriormente manejara, já examinadas e refutadas as teses defendidas por decisão do Juízo singular e também confirmada e também em sede de apelação, ressoa inequívoco que as questões estão, portanto, alcançados pela eficácia preclusiva da coisa julgada, determinando que seja reconhecido o fenômeno e colocado termo a esta ação em subserviência à segurança jurídica” (ID 36193094). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A alteração da conclusão da Corte de origem sobre a coisa julgada e a preclusão normativa, no caso, implica revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, inadmissível na via especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.989.209/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados HUGO LIMA SILVA, OAB/DF 45.273, e GLENDA SOUSA MARQUES, OAB/DF 32.881 (ID 39586265). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025